Tribunal: TJBA
Processo: 8051045-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051045-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OZENILDA MARIA DA SILVA MOTA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA COMPATÍVEL COM ALEGADA INSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça. A agravante alegou insuficiência financeira, mesmo com o desconto de 90% das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a documentação apresentada justifica a concessão integral da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte demonstrou renda mensal que comprometeria sua subsistência caso arcasse com as custas.

4. Aplicação da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

5. Deferimento do benefício com base no art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência autoriza a concessão da gratuidade da justiça, salvo prova em contrário.

2. A percepção de rendimentos compatíveis com despesas básicas permite a concessão integral do benefício."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 3º; 99, § 3º; 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; Agravo nº 0020020-07.2017.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051045-15.2025.8.05.0000 oriundos da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari-Bahia, tendo, como Agravante, OZENILDA MARIA DA SILVA MOTA e, como Agravada, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA